Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. INGRESSO NA LIDE. DEFERIMENTO. MÉRITO. ISSQN. ICMS-COMUNICAÇÃO. ATIVIDADE DE PUBLICIDADE.
1. Considerando a expedição de intimação ao ente público e o deferimento do seu ingresso na lide, não vislumbro o alegado prejuízo exarado em sede recursal, uma vez que cumprido o art. 7o, inciso II, da Lei no. 12.016/2009.
2. Sabe-se que a teoria da encampação exige três requisitos para sua aplicação: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Diante da ausência de modificação de competência, inexiste nulidade nas informações prestadas por autoridade hierarquicamente superior à autoridade coatora.
3. Restou evidentemente consignado pela Suprema Corte no julgamento da ADI 6034 que o ato de inserir material de propaganda ou publicidade em espaço contratado não se confunde com o de veicular ou divulgar conteúdos por meio de comunicação social, sendo declarada a constitucionalidade do subitem 17.25 da lista anexa à Lei Complementar no. 116/03, incluído pela Lei Complementar no. 157/16.
4. Dispositivo da Portaria no. 416/2023 revela-se ilegal ao suplantar determinação contida na Lei Complementar no. 116/2003, consoante autorização exarada pela própria Constituição Federal (art. 156, III). Bem por isso, o art. 4o da Portaria no. 416/2023 foi revogado pela Portaria no. 342/2024 em 14/05/2024.
5. Recurso e Remessa Necessária conhecidos e não providos.